Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723129-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELMA RIBEIRO DE SANTANA SILVA APELADO: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA APELADO: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA APELANTE: JOSE MIGUEL DA SILVA NETO, SUELMA RIBEIRO DE SANTANA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela Ré, Suelma Ribeiro de Santana, e pela Autora, Leandra Venâncio de Oliveira, em face da r. sentença (ID 49436928) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor da Ré/Apelante e de José Miguel da Silva Neto, julgou procedente o pedido quanto à Ré/Recorrente e improcedente quanto ao segundo Réu. Nas contrarrazões ao recurso da Ré/Apelante (ID 49436841), a Autora/Apelante apresentou impugnação à gratuidade de justiça (CPC/15, art. 100, caput), instruída com cópias de documentos, a fim de demonstrar que a Requerida possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Dessa forma, intime-se a Ré/Apelante para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça, juntando, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do referido benefício. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator